Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710809-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NIUZA MARIA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NIUZA MARIA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em “ação de tutela antecipada em caráter antecedente”, ajuizada pela ora agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela autora, mas manteve o indeferimento do pedido de limitação dos descontos realizados pelo banco no contracheque e na conta-corrente da agravante, decorrentes dos empréstimos realizados com a instituição financeira, bem como pedido alternativo de suspensão dos descontos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Nas razões do agravo, a autora esclarece que é servidora pública distrital e se encontra em situação de superendividamento, razão pela qual ajuizou a ação, para, com fundamento na Lei 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A a 104-C ao Código de Defesa do Consumidor, integrar os contratos e repactuar suas dívidas. Em tutela de urgência, buscou cessar os descontos relativos aos diversos empréstimos pessoais, afirmando que já alcançam a totalidade de seus rendimentos, situação que a faz recorrer a novos empréstimos ainda mais onerosos, retroalimentando o seu superendividamento, o que já acontece há 3 (três) anos, comprometendo a sua subsistência. Neste aspecto, afirma que “conforme tabela feita na inicial em ID 115571323 com base na planilha criada pelo NUDECON, o valor de R$ 2.552,52 como parâmetro do mínimo existencial e que o salário líquido da parte autora (abatido apenas IR e INSS) é de R$ 4.618,01, tem-se que resta o valor de R$ 2.065,49 para pagamento dos débitos a serem objeto de repactuação” (id 34243405, p. 6). Requer, com esses argumentos, que seja concedida a antecipação de tutela da pretensão recursal, à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da possível reversibilidade da medida em momento posterior. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja concedida a tutela antecipada em caráter antecedente a fim de reduzir os descontos atualmente realizado em sua conta-corrente, no importe de R$ 4.618,01 (quatro mil seiscentos e dezoito reais e um centavo) para o valor de R$ 2.065,49 (dois mil e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), de modo a preservar o seu mínimo existencial de R$ 2.552,52 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Alternativamente, requer a suspensão dos descontos dos contratos sub judice pelo prazo de 180 dias, conforme o § 4o do art. 104-B do CDC, para conceder-lhe período razoável para restabelecer suas despesas básicas e se preparar para o pagamento do plano judicial de repactuação pelos próximos 5 (cinco) anos. Por fim, destaca a urgência da medida, uma vez que está com a sua renda comprometida, impedindo a preservação do mínimo existencial, além da reversibilidade da medida em momento posterior. Preparo dispensado, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id 34243406, p. 117). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Apesar dos fortes argumentos lançados no recurso e, embora seja possível vislumbrar o alegado risco da demora, diante da demonstração do superendividamento da autora, não há elementos suficientes a indicar, nesse exame preliminar, o alegado direito da agravante, a ponto de autorizar a concessão da medida, porque da análise dos elementos até então juntados ao feito principal, não se extrai a conclusão de que houve falha na prestação do serviço ou cobrança indevida por parte do banco agravado. Conforme estabelece o art. 116, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, os empréstimos consignados concedidos aos servidores públicos distritais não podem exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. Frise-se que, recentemente, foi aprovada a Lei 14.131/21, que dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. Nesse norte, na esteira do art. art. 116, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital 840/2011, interpretado conjuntamente com o art. 1o, parágrafo único, inciso IV, da Lei 14.131/21, o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor público distrital. No caso, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica no contracheque da agravada referente ao mês de dezembro/2021 (id 34243406, p. 36), no qual consta renda bruta de R$ R$ 5.673,63 (cinco mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), do que, descontada a seguridade social (R$ 503,09 – quinhentos e três reais e nove centavos) e o Imposto de Renda (R$ 552,53 – quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos) resultam rendimentos líquidos de R$ 4.618,01 (quatro mil seiscentos e dezoito reais e um centavo), descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos (R$ 40,16 – quarenta reais e dezesseis centavos; R$ 1.432,20 – um mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos; e R$ 140,78 – cento e quarenta reais e setenta e oito centavos), o que totaliza a importância de R$ 1.613,14 (um mil seiscentos e treze reais e catorze centavos), equivalente a 34,92%(trinta e quatro virgula noventa e dois por cento) da renda líquida da agravada. Por outro lado, o limite de descontos previsto na lei alhures mencionada não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta salário com expressa autorização do mutuário. Em que pese a relevância do princípio da dignidade humana invocado pela autora, os descontos realizados diretamente em sua conta, relativos a empréstimos firmados com o réu, não gozam, a princípio, do mesmo tratamento legal daqueles consignados em folha de pagamento, sendo de todo recomendável a instauração do contraditório para melhor exame da questão, sob a luz de outros princípios que regem a relação contratual. A propósito, a questão restou pacificada com o recente julgamento do Tema 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ademais, com relação ao pedido alternativo de suspensão dos descontos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias com fundamento do art. 104-B, § 4o, do CDC, o juiz bem registrou na decisão agravada que “o referido dispositivo refere-se ao plano judicial compulsório que é elaborado somente quanto não há conciliação e se instaura o processo por superendividamento, ou seja, somente após a audiência de conciliação e sua frustração. Assim, não é possível sua aplicação em sede de tutela.” Assim sendo, estando ausente requisito que autoriza a concessão da medida pretendida, a matéria deve ser resolvida pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator